Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. AGRAVANTE. COMANDO DA ORGANIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Apelações interpostas pelos Réus e pelo Ministério Público em face da sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei no 12850/2013.
2. Não há interesse recursal quanto à pretensão de afastar a valoração negativa da culpabilidade, se tal circunstância judicial foi favorável aos Réus na sentença. Assim, o recurso deve ser conhecido parcialmente, submetendo à apreciação tão somente o pleito absolutório.
3. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, que os réus integram a organização criminosa denominada PCC – Primeiro Comando da Capital.
4.A conduta do agente que se dedica unicamente a práticas ilícitas, bem como se sujeita a regras paralelas à ordem social, voltadas ao fortalecimento da ideologia criminosa, revela-se desajustada do meio social, de modo que a circunstância relacionada à conduta social deve ser negativamente valorada.
6. Considerando a forma de atuação da organização criminosa, as circunstâncias do delito devem ser consideradas como desfavoráveis na fixação da pena-base.
7. As consequências do crime devem ser desfavoráveis aos agentes, porquanto a organização criminosa é responsável pela prática de crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio –, extrapolando as consequências normais do delito pelo qual foram denunciados.
8. É descabido o agravamento da pena, pelo exercício da função de comando da organização criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013), ante a ausência de provas nos autos.
9. É dispensável a apreensão da arma de fogo para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei de Organização Criminosa se, por outros meios, resta provado seu emprego nas ações praticadas pela organização.
10. Apelações dos Réus parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, desprovidas. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida.